Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015435-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (EMBARGANTE), PEDRO ITACIR THIBES - CPF: 370.955.109-97 (EMBARGANTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (EMBARGADO), PEDRO ITACIR THIBES - CPF: 370.955.109-97 (PACIENTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), PAULO SÉRGIO THIBES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1015435-19.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTER CAETANO LOCATELLI

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA EM PLENÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não prestando para a rediscussão dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1015435-19.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTER CAETANO LOCATELLI

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por Pedro Itaicir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem no
habeas corpus
n.
1015435-19.2020.8.11.0000, no qual pretendiam obstar a oitiva de testemunha no Tribunal do Júri
(Id.
57369495).

Em suas razões, alegam que o acordão é omisso, pois não enfrentou a tese que a decisão recorrida carecia de fundamentação, uma vez que “
o
juiz na oportunidade
,
fez considerações, genéricas, abstratas,
s
obre a busca da verdade real e a possibilidade de o Juiz agir de ofício à sua procura
,
sem demonstrar as razões de seu convencimento”
(sic).

Argumentam que o vício deve ser sanado “
para fins de analisar e decidir sobre as referidas nulidades por falta de fundamentação, bem como, decidir de quem é o ônus da prova, se da acusação que alegou que Adilson Hofmann ostenta a condição de testemunha referenciada, ou da defesa que nega essa condição
” (sic).

Sustentam ainda que há contradição no julgado, porque Adilson Hofmann não constou no rol de testemunhas que acompanhou a denúncia, e não se trata da pessoa conhecida pela alcunha de “Cavalinho”
(Id. 57896474).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, a alegação de que a decisão recorrida carecia de fundamentação foi refutada no julgamento impugnado, nos seguintes termos:

É de toda despropositada
a alegação de que a autoridade coatora não fundamentou a decisão que acolheu a inquirição da testemunha
.

Embora de maneira concisa, como devem ser as deliberações tomadas na instalação do Tribunal do Júri, o juiz deixou claro que a aceitação da sua inquirição deu-se em razão de ela ser apontada como testemunha referida em outras declarações, deixando ver ter sido arrolada na denúncia, mas não inquirida por não ter sido “localizada nas fases anteriores”.

E não era mesmo preciso o juiz descer a pormenores na justificação da aceitação do testemunho de Adilson Hofman. O mero fato de se tratar de testemunha referenciada por um dos réus, já denota a sua importância no desvelamento dos crimes, notadamente porque se tratava de funcionário da vítima, Arly Ivã Rogodanzo, que certamente saberá informar se a motivação do homicídio pode mesmo ter sido o furto de madeiras na área que parecia estar em conflito.

Diante dessas circunstâncias, interessando à justiça que a verdade floresça no processo, não pode a defesa pretender impedir a inquirição da testemunha
(Id.
55905460).

Como bem explicou o acórdão embargado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri – na qual os embargantes e o advogado de defesa não compareceram – constatou-se que Adilson Hofmam estava no plenário.

Ao perceber a situação, o Ministério Público requereu a oitiva dele, porque se tratava de pessoa referida nas fases antecedentes e não localizada.

O juiz entendeu pela pertinência do pleito e deferiu a providência. Consignou ainda que Adilson também seria ouvido na condição de testemunha do juízo, pois se tratava de pessoa que tinha conhecimento/envolvimento com os fatos.

Diante dos parcos documentos que instruíram a impetração não foi possível desconstituir os motivos que levaram o juiz de primeiro grau a deferir a oitiva da testemunha, que, a meu sentir, são válidos e encontram respaldo na doutrina e na jurisprudência.

Na verdade, os depoimentos extrajudiciais de Pedro Itaicir Thibes e Maria Terezinha Thibes – trazido aos autos
extemporaneamente
pelo impetrante – convalidaram a conclusão de que o depoimento dela era mesmo necessário.

Ainda que não tenha ela constado no rol de testemunhas que acompanhou a denúncia, o conhecimento que, aparentemente, tem sobre o caso, é fundamento bastante para ouvi-la em plenário.

De fato, todas essas nuances foram bem exploradas no acórdão vergastado. Confira-se:

Na sessão de julgamento, a autoridade coatora,
atendendo pedido do Ministério Público
, deferiu a oitiva da testemunha, conforme se vê neste trecho da decisão objurgada:

[...]

Ao assim se expressar, a autoridade coatora deixou ver que a referida testemunha foi arrolada na denúncia, porém não foi encontrada para ser inquirida em juízo.

Faço anotar que o impetrante não cuidou de bem instruir o writ, trazendo cópia da denúncia, que permitiria certificar se dita testemunha foi ou não arrolada pelo Ministério Público. Inclusive, a deficiência na instrução desta ordem de habeas corpus levou a Procuradoria de Justiça a brandir preliminar de não conhecimento da impetração
.

O que se tem por certo é que Adilson Hofmann – que foi referido na primeira fase processual – compareceu, espontaneamente, na sessão julgamento, fazendo com que o Ministério Público requeresse a inquirição dele.

O juiz que presidiu a sessão entendeu pertinente o pleito e deferiu fosse ele auscultado também como
testemunha do juízo
, pois, apesar de não ter sido localizado na fase de formação da culpa, se trata de pessoa que era funcionário da vítima, que provavelmente sabe dos desentendimentos entre os pacientes e a vítima Ivã.

Aliás, nas declarações que prestou na fase administrativa, o paciente Pedro Itacir Thibes admitiu que teve divergências com a vítima Ivã e com os empregados dele, entre eles Adilson Hofmann, que responde pelo apelido de “Cavalinho”.

A questão de Adilson Hofmann ser ou não o homem alcunhado de “Cavalinho”, deve ser dirimida no Plenário do Júri. O que não se apresenta possível é indeferir a sua inquirição sob o argumento de não se poder precisar, neste instante, se ambos são a mesma pessoa
.

Desse modo, havendo afirmação subliminar de a referida testemunha ser a mesma que foi arrolada na denúncia – e não encontrada na fase da instrução criminal –, basta para justificar a inquirição dela no Tribunal do Júri, seja porque o Ministério Público requereu fosse auscultada, seja porque também considerada como testemunha do próprio juízo.

Mas ainda que não tenha sido arrolada na denúncia, o fato de se tratar de testemunha referenciada nas declarações de um dos réus, e da esposa deste, justifica a inquirição dela, como, aliás, mostrou a autoridade coatora nas informações que prestou
, verbis:

[...]

Apesar de o impetrante trazer aos autos os depoimentos extrajudicial de Pedro Itaicir Thibes e de Maria Terezinha Thibes depois que as informações foram prestadas pela autoridade coatora, o conteúdo deles revela que “Cavalinho” é mencionado até como possível executor dos crimes, como se vê nestas passagem das declarações que prestaram na Delegacia de Polícia:

[...]

Essas declarações demonstram a
imprescindibilidade
da inquirição da testemunha Adilson Hofmann, que as circunstâncias indicam se tratar da pessoa alcunhada de “Cavalinho”.

E torno a repetir: a defesa não pode pretender impedir a inquirição dela ao frágil argumento de que não há provas de que se trata da pessoa de Cavalinho. A condição de ela atender por esse pseudônimo somente poderá ser constatada se se oportunizar a sua inquirição
.

Quanto a essa questão,
há afirmação categórica da autoridade coatora no sentido de que Adilson Hofmann atende pelo apelido de Cavalinho.

Em assim sendo, ainda que não tivesse o Ministério Público solicitado a inquirição dela, estava o juiz autorizado por lei a considerá-la como
testemunha do juízo.
(Id.
55905460).

Como se percebe, o
acórdão objurgado enfrentou as questões trazidas à baila no
habeas corpus
, assim como expôs os fundamentos que embasaram a conclusão do julgado, de forma clara e coerente.

Se há inconformismo com o resultado do julgamento, os embargantes devem questioná-lo em recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para rediscussão de matéria.

O entendimento converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Os embargos de declaração prestam-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material.. Hipótese em que não houve a omissão alegada pela defesa, pois o voto condutor do acórdão recorrido entendeu que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas circunstâncias.. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vício no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. [...]
(STJ, EDcl no RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Nesse contexto, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...] (PET no RHC 121.474/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
. (N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]
(N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020